Tribunal: TJMT
Processo: 1035734-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1035734-59.2018.8.11.0041
APELANTE: ADRIANA ALVES PEREIRA
APELADO: RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – ARGUIÇÃO APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PRESCRIÇÃO DO PEDIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE A NEGATIVA DA SEGURADORA – RECURSO PROVIDO.
Por força do princípio da não supressão de instância, é vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a matéria de ordem pública deve ser enfrentada primeiro pelo juiz.
A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória contra seguradora começa no dia em que o segurado teve ciência da negativa do pagamento da indenização, e não mais na data do sinistro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035734-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES PEREIRA - CPF: 413.057.361-68 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 05.062.988/0001-37 (APELADO), FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – ARGUIÇÃO APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
DE ORIGEM
–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
– PRESCRIÇÃO DO PEDIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE A NEGATIVA DA SEGURADORA –
RECURSO PROVIDO
.

Por força do princípio da não supressão de instância, é vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a matéria de ordem pública deve ser enfrentada primeiro pelo juiz.

A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória contra seguradora começa no dia em que o segurado teve ciência da negativa do pagamento da indenização, e não mais na data do sinistro.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente sob o fundamento de prescrição, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que a contagem do prazo prescricional começa na data da
ciência da negativa do pagamento do seguro, o que ocorreu em 27 de outubro de 2016, e a lide foi ajuizada em 17 de outubro de 2018, portanto tempestivamente.

Aduz que nem sequer houve audiência de instrução e julgamento, o que configuraria cerceamento de defesa.

Nas contrarrazões, a Seguradora
argui preliminar de inépcia da inicial. Caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora e acolhido o Recurso, pugna pelo retorno dos autos para instrução, sobretudo para realização de perícia e inquirição de testemunhas (ID. 136740205, págs. 01/23).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar de Inépcia da Inicial (arguida pela Seguradora):

Esta arguição foi apresentada na contestação, porém o juízo de origem não a apreciou.

Por força do princípio da não supressão de instância, é vedada a análise pelo Tribunal de Justiça.

E mais, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, deve ser enfrentada primeiro pelo juiz.

Posto isso, não conheço da preliminar.

MÉRITO

A ora apelante alega na inicial da demanda que em 05.07.2014 sofreu acidente de trânsito causado pelo veículo segurado (Mercedes Benz L1113, placa KBX 7153, chassi B34403312529990, ano 1990), e até a presente data não foi indenizada e nem houve negativa de atendimento.

Aduz que seu automóvel (Honda Civic, placa DZY6037) foi encaminhado para o pátio da empresa representante da marca e lá se encontra há mais de 04 anos.

Ressalta que os e-mails e
prints
de conversas pelo WhatsApp anexados na lide mostram que o corretor de seguro da apelada já tentou solucionar essa questão diversas vezes, mas não obteve nenhuma resposta negativa.

A 3a Turma do STJ, em processo da relatoria da ministra Nancy Andrighi, definiu que “
o início do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória contra seguradora começa a ocorrer
a partir da ciência do segurado sobre a negativa da seguradora à cobertura securitária
, e não mais a partir da data do sinistro”
. (Sem negrito no original).

No caso concreto, o juízo
a quo
consignou que
não existe relação jurídica entre a autora e a Seguradora. Porém, o seguro contra
terceiro
(como é considerada a
apelante
)
ressarce ao consumidor o dinheiro gasto para reparar o carro de terceiro envolvido em acidente ou o valor das despesas médicas.

O Código Civil enuncia o seguinte:

Art. 787.
No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.

§1o
Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador.

§2o
É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.

§3o
Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador.

§4o
Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente.

Portanto, o terceiro pode propor a Ação contra o segurado e a seguradora concomitantemente, como fez a autora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA AS PARTES ENVOLVIDAS E A SEGURADORA DO VEÍCULO. SEGURADORA EXCLUÍDA DA LIDE. DECISÃO REFORMADA. AUSÊNCIA DE LIAME CONTRATUAL ENTRE O TERCEIRO PREJUDICADO E A SEGURADORA QUE NÃO IMPEDE SEJA AQUELA ACIONADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. Embora não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos.
Uníssono o entendimento de que a Seguradora, desde que acionada conjuntamente com o seu segurado, detém legitimidade para integrar o polo passivo da ação de reparação de danos advindos de acidente de trânsito
, tal como ocorre na espécie sob exame. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS, AI 03030984620198217000, Canoas, relator Des. Guinther Spode, julgamento em 16/03/2020, Décima Primeira Câmara Cível, publicação em 05/05/2020).

Assim, ausente prova da ciência da recusa do pagamento do seguro, não há como reconhecer a prescrição do pedido, como já decidiu o STJ.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular tramitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022